Tribunal: TJDFT
Processo: 0025858-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0025858-51.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAUJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, IONE QUIRINO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURELIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JUNIOR DA SILVA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEIA ALEXANDRINA NOBRE E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0025858-51.2016.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos inicias. Em suas razões recursais, os autores se insurgem contra a condenação em litigância de má-fé, subsidiariamente, rogam pela redução da multa. Contudo, a despeito de o juízo singular ter reconhecido como temerária a conduta do causídico dos recorrentes nos termos da Decisão de ID 23235990 (fls. 14/15, autos de origem), verifica-se que não houve condenação neste sentido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021 12:32:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador